Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, sob a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente. O agravante sustenta que o lapso temporal entre a propositura da ação e o comparecimento espontâneo do executado caracteriza a prescrição, imputando à exequente inércia e violação à razoável duração do processo. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o reconhecimento da prescrição. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se configura a prescrição intercorrente na hipótese em que o mandado de citação não foi expedido por falha atribuível ao juízo e não à exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é meio processual cabível para o reconhecimento de matérias de ordem pública, como a prescrição, sem necessidade de garantia do juízo.
4. O prazo prescricional é interrompido com a propositura da execução fiscal, desde que a exequente não tenha concorrido para eventual demora na citação do devedor.
5. A ausência de expedição do mandado de citação é atribuída exclusivamente à secretaria do juízo, não se podendo imputar à parte exequente qualquer inércia processual.
6. Aplica-se à hipótese o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição".
7. Precedente do próprio tribunal reforça que a citação retroage à data do ajuizamento da ação, quando não há culpa da exequente no atraso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A demora na citação, quando decorrente de falha atribuível ao serviço judiciário e não à parte exequente, não configura prescrição intercorrente.
2. A interrupção da prescrição na execução fiscal retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN, art. 174, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1301393, 0726910-87.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12.11.2020, DJE 21.01.2021.